Tribunal: TJBA
Processo: 8051179-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051179-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DALTON MAX FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA BANCÁRIA. CONTA-BENEFÍCIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à suspensão de descontos de tarifas bancárias em conta corrente utilizada de forma exclusiva para o recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de tarifas em conta-benefício, considerando a vedação normativa específica e a condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito da Agravante está evidenciada pela vedação expressa de cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários, conforme o art. 2º, I, da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. Ademais, a condição de pessoa idosa, com pouca instrução e residente em zona rural, caracteriza a sua hipervulnerabilidade, o que afasta a presunção de consentimento tácito decorrente da ausência de reclamação por longo período.

4.
O perigo de dano é manifesto, pois os descontos, ainda que de pequeno valor individual, incidem sobre verba de natureza alimentar, correspondente a um salário mínimo, comprometendo a subsistência da Agravante. A medida, ademais, é plenamente reversível, pois, em caso de eventual improcedência da demanda principal, a instituição financeira poderá utilizar os meios adequados para reaver os valores não debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8006928-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câm. Cível, publ. 08/08/2023; TJ-BA, AI nº 8020717-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câm. Cível, publ. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

80
51179
-
45
.20
2
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
MARIA NILZA SANTOS DA SILVA

e
agravad
o

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA